Tribunal: STF
Processo: HC 235798
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 778.325/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO: ACUSADO CHAMOU SAMU EM SUA RESIDÊNCIA. SOCORRISTAS, DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, CHAMARAM OS POLICIAIS. ENTRADA FRANQUEADA. ARMA DE FOGO NA CINTURA DO ACUSADO. PRESTAÇÃO DE SOCORRO. DEMAIS NULIDADES INVOCADAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM (VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 204 E 212 DO CPP). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – No caso concreto, foi o agravante quem sofreu um acidente e acionou o SAMU para socorrê-lo. Ocorre que os socorristas ainda precisaram acionar os policiais e, com o ingresso destes no imóvel, restou por eles mesmo constatada a arma de fogo na cintura do agravante. Assim, deve-se rememorar que foi o próprio agravante quem acionou e autorizou a entrada das equipes de agentes públicos em sua residência. 



    III – Não obstante, seria até mesmo prescindível o consentimento do morador para o ingresso domiciliar com a finalidade de prestar socorro a indivíduo em seu interior, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    IV – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. 



    V – Por fim, não encontro nenhuma manifestação do Tribunal de origem acerca da alegada violação aos arts. 204 e 212 do CPP. Portanto, ausente manifestação do Tribunal em relação ao tema alegado, incabível era o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). Precedentes. 



    VI – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido. 



     



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em suma: de acordo com os elementos de prova colhidos nos autos, a prova foi obtida por revista pessoal absolutamente injustificada, em atividade de policiamento ostensivo, sendo que os policiais não visualizaram, previamente, nenhum ato flagrancial que justificasse a busca. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da busca pessoal injustificada. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, a denúncia ofertada contra o paciente foi assim descrita: 



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de dezembro de 2011, por volta das 16h31, na Rua Roberto Magalhães, 60, Jardim Fortaleza, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ALEXANDRE APARECIDO MARQUES, qualificado a fls. 12, portava arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver da marca Taurus, calibre 32, numeração 4535, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10 e laudo pericial a fls. 65/66, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo foi apurado, o denunciado portava, na cintura, a arma de fogo de uso permitido acima descrita, quando caiu do veículo, tipo motociclo, modelo Honda/CG 125 Titan KSE, ano 2002, placa CRX4597 (São Paulo/SP) e recebeu atendimento da SAMU. 



    Ocorre que policiais militares estavam em patrulhamento quando foram solicitados a apoiar a equipe da SAMU para colocar o denunciado na ambulância, uma vez que ele estava ferido e bastante exaltado. Nesta ocasião, os policiais constataram que ele portava em sua cintura a arma de fogo supramencionada, tendo sido preso em flagrante delito. 



    Nesse contexto, a alegação de busca pessoal injustificada foi afastada pelo Juízo de origem, a saber: 



    Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade, tendo em vista que a busca não foi injustiçada, já que, segundo relatado, os policiais foram acionados pela equipe do SAMU pois o réu se apresentava bastante alterado, não apresentando condições de ser devidamente socorrido. 



    Verifica-se que a atuação dos agentes de segurança pública foi justificada no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante. 



    Conforme narrado, o paciente, após sofrer acidente automobilístico, foi devidamente atendido pelo serviço móvel de emergência (SAMU). Ocorre que, ao chegarem ao local, os socorristas acionaram os policiais, tendo em vista o estado alterado do paciente, que impedia a efetiva ação dos profissionais de saúde. Assim, o que inicialmente seria para auxiliar na prestação de socorro, restou constatada a arma de fogo na cintura do paciente. 



    Desse modo, não há, a toda evidência, qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares. Além disso, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente